Tribunal: CARF
Processo: 12965.000191/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12965.000191/2008-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CLAUDIO VERGUEIRO COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 36/39) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 27/29), onde se apurou a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 17.160,01 referente à fonte pagadora Associação
Santa Maria de Saúde.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 40). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02/13), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 42/47):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000191/2008-56
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000191/2008-56


Em 08/03/2002, firmou junto à Associação Santa Maria de Saúde, um Termo de
Adesão ao Programa de Treinamento em Serviço, com término em 31/01/2005,
percebendo a importância mensal de R$ 1.430,00, a título de bolsa de estudos e
ajuda de custo;

A Associação Santa Maria de Saúde declarou, de maneira equivocada, tais valores
como sendo passíveis de tributação. Contudo, diante do erro, referida associação
“...retificou sua declaração no sentido de o que se pagou foi a título de ajuda de
custo tendo em vista o contrato firmado entre as partes e sua finalidade.”;

“Ora, como é sabido, os valores recebidos a título de bolsa de estudos e ajuda de
custo não estão sujeitas à incidência do imposto de renda, ou seja, a isenção existe
porque os resultados da atividade, como no caso do impugnante, foi a de
treinamento em seu estudo, bem como ajuda de custo...”;

“Há que se destacar que o Impugnante, residia na cidade de Espírito Santo do
Pinhal, tendo de lá se deslocado para a cidade de Jaguariúna - S.P., justamente
para estudar e pesquisar junto ao hospital ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE
SAÚDE, e, os valores por ele recebidos não representam uma contraprestação,
enfim tratava-se de uma ajuda de custo, e, em hipótese alguma poderia representar
rendimentos passíveis de serem tributados pelo imposto de renda, tanto é verdade
que, encerrado o estágio o Impugnante retornou para sua cidade natal.”;

“Em sendo assim, temos que o impugnante recebeu tais valores não somente a
título de bolsa de estudo e ajuda de custo, mas efetivamente procedeu ao referido
treinamento bem como utilizou tais valores para seu deslocamento, moradia,
alimentação, até por que não se poderia fazer nada além do que o necessário,
tendo em vista a quantia inexpressiva ofertada.”;

“Importantíssimo salientar, que o Impugnante não foi e não é MÉDICO
RESIDENTE da ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE, mas simplesmente fez
parte de um treinamento, o que caracteriza mais ainda bolsa de estudo e ajuda de
custo e não uma contraprestação de trabalho.”
Em seu socorro, o contribuinte transcreveu diversas ementas de decisões administrativas
no intuito de corroborar suas alegações.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda, o contribuinte deve comprovar que os
rendimentos recebidos efetivamente se amoldam a alguma hipótese prevista em lei.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/08/2010 (e-fls. 50), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 01/09/2010 (e-fls. 51/65) trazendo, em
síntese, os mesmos argumentos apresentados em sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000191/2008-56

De acordo com a Notificação de Lançamento, a omissão de rendimentos foi
apurada através do confronto entre os valores declarados pelo contribuinte e as informações
consignadas em DIRF pela Associação Santa Maria de Saúde (e-fls. 24, 37).
O julgamento de primeira instância manteve a infração em exame por entender
que os valores em litígio teriam natureza remuneratória, ao contrário do defendido pelo
interessado (e-fls. 44/47).
Considerando que o Recurso Voluntário possui mesmo teor da Impugnação
apresentada e que o Colegiado a quo enfrentou a matéria de forma clara e com amparo da
legislação aplicável, adoto as razões de decidir do Acórdão de Impugnação, conforme previsto
no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, com destaque para os excertos a seguir reproduzidos:
A questão principal do presente processo gira em tomo da natureza tributária dos
rendimentos percebidos pelo impugnante da Associação Santa Maria de Saúde -
ASAMAS, no ano-calendário de 2004.
Entende o interessado que tais rendimentos seriam isentos de tributação, posto que
recebidos a título de bolsa de estudo e ajuda de custo, destacando, ainda, que não era
médico residente da ASAMAS.
Para instruir sua defesa, o impugnante juntou às fls. 15/16 o “Termo de Adesão ao
Programa de Treinamento em Serviço da Associação Santa Maria de Saúde -
ASAMAS”. Dele, extrai-se que:
“Eu, Cláudio Vergueiro Costa, (...) declaro estar ciente de todas as cláusulas que
regem o presente Termo de Adesão ao Programa de Treinamento Médico em Serviço
que me assegura o direito de realizar o estágio como bolsista (...)”
[destaques não originais]
Ora, o art. 43, 1, do RIR/99 é claro ao determinar que:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários; (...)” [destaques não originais]
A cláusula 3 do Termo de Adesão de fls. 15/16 dispõe que:
“3 - O médico participante do Programa de Treinamento receberá uma bolsa de estudo
mensal (...) a título de ajuda de custo."
O Código Tributário Nacional, quando se refere à outorga de isenção e exclusão do
crédito tributário, preconiza que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de
exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário, ou dispensa ou redução de
penalidades, e mais, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção, de acordo com os artigos 97, inciso VI, e 111.
De acordo com o disposto no art. 6°, inciso XX, da Lei n° 7.713/1988, a isenção alcança
apenas a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiário e seus familiares, em caso de remoção de um município para
outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte. Outras vantagens pagas pelo
empregador sob essa denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem que
ocorra a mudança de residência em caráter permanente, não estão abrangidas pela
isenção do imposto de renda.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000191/2008-56

O Parecer Normativo n° 1, de 17/03/1994, da então denominada Coordenação-Geral do
Sistema de Tributação desta SRF - hoje, Coordenação-Geral de Tributação -, é claro
nesse sentido:
[...]
Logo, o valor questionado não pode ser considerado como ajuda de custo, para fins de
isenção do imposto de renda, pois não há qualquer comprovação de que tenha havido
mudança de domicílio do contribuinte, em caráter permanente. [...]
Tendo em vista os pontos destacados no presente voto, resta patente, no entender desta
relatora, a natureza tributável dos valores pagos ao contribuinte pela ASAMAS como
bolsa de estudos a título de ajuda de custo, independentemente desses serem uma
quantia inexpressiva, segundo o impugnante.
Importante acrescentar que é nesse sentido o entendimento consolidado na última
publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
166 — Qual é o tratamento aplicável às importâncias recebidas a título de residência
médica ou por estágio remunerado em hospitais, laboratórios, centro de pesquisa e
universidades, para complementação de estudo ou treinamento e aperfeiçoamento?
Essas importâncias são consideradas rendimentos do trabalho, ainda que não haja
vínculo empregatício e obrigatoriedade de desconto para o INSS, devendo compor a
base de cálculo na apuração da renda mensal sujeita à retenção na fonte e ao ajuste
anual.
No caso específico das bolsas de estudo recebidas pelos médicos-residentes, em função
do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 (a seguir transcrito),
há previsão de isenção do imposto sobre a renda, desde que atendidas às condições
impostas nos citados dispositivos legais: [...]
275 — O que se compreende no conceito de "diárias" e de "ajuda de custo", para fins de
isenção do imposto sobre a renda?
[...]
Ajuda de custo: conceituam-se ajuda de custo, para fins do disposto no art. 6o, inciso
XX, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, os valores pagos em caráter
indenizatório, destinados a ressarcir os gastos com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro ou para
o exterior.
A efetiva remoção está sujeita à comprovação posterior pelo beneficiário, a qualquer
momento, por meio de documentos emitidos pelo empregador.
Cabe mencionar, por fim, que as decisões trazidas no Recurso Voluntário não têm
força vinculante para este Colegiado, produzindo efeitos apenas para as partes envolvidas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000191/2008-56

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital